Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-69.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-69.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAGELA CRISTIANI SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSUFICIENTES PARA GERAR DIREITO À NOMEAÇÃO. CRIAÇÃO DE VAGAS QUE NÃO VINCULA A ADMINISTRAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PERDA DA EFICÁCIA JURÍDICA DO CONCURSO. CONVOCAÇÕES POSTERIORES REALIZADAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS NULOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDADO EM ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata aprovada na 143ª colocação em concurso público para o cargo de Auxiliar de Professor do Município de Maiquinique, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, sob alegação de surgimento de novas vagas, preterição por contratações temporárias e convocações realizadas após o término da validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão da criação posterior de vagas; (ii) estabelecer se contratações temporárias configuram preterição arbitrária apta a gerar direito à nomeação; (iii) determinar se convocações realizadas após o término do prazo de validade do concurso geram efeitos jurídicos válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não havendo obrigação de nomeação pela Administração, salvo hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.

Expiração do prazo de validade do concurso implica caducidade do certame, extinguindo sua eficácia jurídica e inviabilizando nomeações posteriores com base no edital.

Criação de novas vagas durante a validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, permanecendo o provimento dos cargos sujeito à discricionariedade administrativa.

Configuração de preterição exige demonstração inequívoca de contratação precária em número suficiente para alcançar a classificação do candidato, o que não se verifica quando este ocupa posição muito distante das vagas ofertadas.

Contratações temporárias, por si sós, não comprovam preterição, por constituírem instituto jurídico distinto do provimento efetivo, admitido pelo art. 37, IX, da Constituição.

Convocações realizadas após o término da validade do concurso constituem atos administrativos nulos, por ausência de fundamento legal, não gerando direitos aos candidatos.

Administração Pública exerce autotutela ao anular atos ilegais, inexistindo expectativa legítima fundada em ato manifestamente inválido.

Ausência de prova de preterição arbitrária e inexistência de direito subjetivo à nomeação impõem a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000310-69.2023.8.05.0155
, em que figuram como apelante NAGELA CRISTIANI SILVA RIBEIRO e como apelada MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça